Tribunal: STF
Processo: SS 4242
Classe: SS
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-05-18
Data de publicação: 2011-05-18

Ementa:
EMENTA:  PRECATÓRIO. Ausência de pagamento. Isenção de Imposto de Renda retido na fonte até quitação do valor devido pela Fazenda. Suspensão de segurança. Grave lesão à ordem e economia públicas não demonstradas. Inviabilidade do incidente. Agravo regimental não provido. O risco hipotético ou potencial de grave lesão aos interesses públicos não é suficiente para deferimento do pedido de suspensão.